Tribunal: TJPA
Processo: 0809216-53.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809216-53.2021.8.14.0000

PACIENTE: GILDSON DOS SANTOS SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0809216-53.2021.814.0000

PACIENTE: GILDSON DOS SANTOS SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES. NOVAS INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA EXARADO PELA VARA ÚNICA MILITAR. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que reestabeleceu a prisão preventiva
a requerimento do Ministério Público, visto que devidamente fundamentada
para assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, denotando a periculosidade do paciente, bem como pelo cometimento de outros crimes no âmbito da Justiça Militar, inclusive com decreto de prisão preventiva também expedido por esta Instituição. Bem como em razão do descumprimento das medidas cautelares aplicadas.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
GILDSON DOS SANTOS SOARES
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA,
sob o fundamento de que vem sofrendo violenta coação em sua liberdade por ato ilegal e abusivo da referida autoridade.

Requereu a concessão da ordem para reestabelecer as cautelares de preferência ou até mesmo a revogação por completo, ante a ausência de fundamentação do decreto preventivo.

Na data de 02/09/2021, considerando a ausência de pedido de liminar, o

Des. Mairton Marques Carneiro

determinou que fosse oficiada a Autoridade tida como coatora, para prestar informações e posteriormente o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial para manifestação (ID 6215078).

As informações foram prestadas
pela autoridade coatora na data de 03/09/2021, por meio do Ofício nº 047/2021-GJ (ID nº 6235103 P. 3/5) conforme transcrita:

“Anexo ao Ofício 047/2021-GJ.

Informações HC
0809216-53.2021.8.14.0000
.

Impetrante: Omar Adamil Costa Saré.

Paciente: GILDSON DOS SANTOS SOARES.

Relator(a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS.

Processo perante a 3ª Vara Criminal de Santarém: 0009032-

79.2018.814.0051.

1 –
DA ATUAL SITUAÇÃO PROCESSUAL DO ACUSADO
:

Conforme Vossa Excelência poderá confirmar o acusado já foi pronunciado na Ação Penal nº 0009032-79.2018.8.14.0051, estando sendo processado em 1º Grau o recebimento e andamento do Recurso em Sentido Estrito do acusado contra a decisão que o pronunciou, devendo ser destacado que o processo teve a sua migração para o Sistema PJE finalizado na data de 02.09.2021, e, nesta data estará sendo encaminhado pela Secretária da 3ª Vara Criminal de Santarém para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2 –
DA FIXAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES PELO PACIENTE
: Nesta oportunidade torna-se necessário observar que o acusado estava preso preventivamente por esse Juízo em virtude da acusação da prática de um homicídio qualificado e quatro tentativas de homicídios qualificados, sendo que esse Egrégio Tribunal de Justiça no HC nº 0808797-38.2018.8.14.0000 proferiu decisão concedendo ao mesmo a liberdade provisória mediante medidas cautelares, determinando a esse Juízo a fixação das mesmas, o que foi feito em 17.12.2018, sendo que realmente uma das condições fixadas foi a proibição de posse e porte de arma de fogo, tendo em vista que paciente além da ação penal nº 0009032- 79.2018.814.0051 ainda responde a outras três ações penais também envolvendo crimes dolosos contra a vida, todos esses fatos envolvendo uso de arma de fogo, e, na data de 16 de julho de 2021 foi reconhecida através da decisão (20219139916592 do antigo Sistema Libra) a quebra das medidas cautelares pelo acusado, e, consequentemente com fundamento no Código de Processo Penal decretada a novamente a sua prisão preventiva.

3 –
DA ATUAL SITUAÇÃO DO PACIENTE – PRISÕES NESSE JUÍZO E NA JUSTIÇA MILITAR
: Conforme poderá Vossa Excelência confirmar com uma simples consulta no Sistema Infopen da SEAP/PA o acusado, ao contrário do que afirmaram os impetrantes, não se encontra preso unicamente pelo processo criminal nº 0009032-79.2018.8.14.0051 em tramite perante esse Juízo, destaco que o paciente
GILDSON DOS SANTOS SOARES
, devido a graves denúncias do MPE, também teve sua prisão preventiva decretada pela Vara de Auditoria Militar do Estado do Pará no processo
0800124-33.2021.8.14.0051
cuja decisão anexo nessas informações.

4 –
DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PACIENTE
: Conforme certidão em anexo o acusado está respondendo a 04 (quatro) ações penais por crimes dolosos contra a vida (homicídios e tentativas de homicídios) perante esse Juízo, uma ação penal por tráfico e associação pelo tráfico (processo nº 0001315-89.2013.8.14.0051), uma ação penal por lesão corporal e ameaça perante o Juizado Especial Criminal da Ulbra em Santarém e uma ação penal outra ação penal perante a 1ª Criminal de Santarém (processo 0016616-03.2018.814.0051). Não podendo agora ser ignorado que ele está preso preventivamente também pela Vara de Auditoria Militar do Estado do Pará no processo
0800124- 33.2021.8.14.0051
cuja decisão anexo nessas informações.

Cabe ainda ser informado pelo o
COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL
do Estado do Pará proferiu decisão homologando do IPM de portaria nº 003/2021/IMP-CPA (documento em anexo) reconhecendo a possibilidade de prática de crime militar (ameaças) e transgressão da Disciplina Policial militar pelo paciente demonstrando a periculosidade do paciente e reforçando a necessidade de sua segregação cautelar tanto por esse Juízo, quanto pela Vara Militar.

5 –
DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO
: Nesta oportunidade venho informar que resolvida a questão pendente da prisão preventiva do acusado, cujo pedido foi formulado pelo MPE, esse Juízo manteve a decisão de pronúncia e determinou a remessa dos autos ao Egrégio TJPA para conhecimento, processamento e julgamento do Recurso em Sentido Estrito apresentado pela defesa do acusado em desfavor da decisão de pronuncia.

Sendo essas as informações que temos até o momento apresentamos nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente.

Gabriel
Veloso de
Araújo

Juiz de Direito – 3ª Vara Criminal de Santarém”

Nesta superior instância
, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento do remédio constitucional e pela sua denegação.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Suscita o impetrante que não há fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, visto não haver provas de que houve descumprimento das medidas cautelares. Assim pleiteia pela concessão da ordem para restabelecer as cautelares de preferência, ou até mesmo revogá-las por completo.

Examinando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na custódia cautelar do demandante, em virtude da constatação da presença dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, conforme elementos extraídos dos autos.

Brevemente exponho qual acusação recai sobre o paciente. Este foi pronunciado em 24/08/2020 acusado da prática do delito de
homicídio qualificado por motivo torpe
e meio que dificultou a defesa da vítima, em relação a SÔNIA DA SILVA VIANA em
concurso material
(CP, artigo 69)
com 5 (cinco) tentativas de homicídios qualificados
(CP, artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II), tendo como vítimas 1. GABRIEL PEREIRA CAPUCHO, 2. GLENDA CÁSSIA VIANA FERREIRA, 3. LUCAS DOUGLAS VIANA FERREIRA, 4. CARLA CAROLINE BARBOZA AIEZZA E 5. CARLISSON

ALMEIDA FERREIRA e
o delito do artigo 347 do Código Penal (fraude processual)
, para ser levado a julgamento, perante o Egrégio Tribunal do Júri/Santarém.

Teve a sua prisão preventiva decretada, e, em fase de julgamento de ação mandamental de
habeas corpus
recebeu a concessão do benefício da liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares, sendo que a fixação foi feita pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém.

Houve comunicação do Comando de Policiamento Ambiental acerca da instauração de procedimento na área da Justiça Militar, com o objetivo de apurar o cometimento de eventuais crimes militares (ameaças) para análise de suposto descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, agora já pronunciado.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se alegando que o acusado violou as medidas cautelares impostas a ele, eis que exerceu outras atividades não administrativas e eventualmente cometeu novo crime e contravenção penal, requerendo com fundamento nos artigos 282, §4º, e 312 do Código de Processo Penal a decretação da prisão preventiva do acusado, juntando documentos.

Após manifestações do paciente por intermédio de seu advogado o Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém proferiu a seguinte decisão:

(...)

Desta forma, demonstrado os pressupostos necessários para análise do pedido, passo a verificar se é ou não caso de reestabelecimento da prisão preventiva do acusado GILSON DOS SANTOS SOARES. O requerimento do Ministério Público do Estado do Pará se encontra presente nos autos como já indicado as fls. 589/592 estando esse requisito devidamente preenchido. Agora passo a analisar de forma concreta se existe provas de que o acusado tenha descumprido alguma das medidas cautelares impostas a ele através da decisão de fls. 362/363
. Para mim não resta dúvida de que o acusado se envolveu na prática de novo delito, pelo menos, levou a instauração de procedimentos para apuração perante a Justiça Militar, tanto que existem apurações perante a própria Polícia Militar, bem como, perante as Promotorias de Justiça Criminal de Santarém e Militar do Estado do Pará. Ocorre que além disso o MPE em seu requerimento demonstrou duas outras quebras de medidas cautelares de forma clara e patente: a) Suspensão do exercício de função pública de policial militar no serviço operacional, devendo exercer unicamente atividades administrativas e no interior de quartel, uma vez que há justo receio de utilização da função para a prática de infrações penais e/ou coação de testemunhas. b) Proibição de manter posse e porte arma de fogo, seja da arma da PMPA, seja particular, estando suspensas todas as autorizações legais de posse e porte de arma de fogo.
No tocante ao não exercício de atividades administrativa e no interior de quartel, verifico que o acusado conforme demonstrou o RMPE ministrou curso operacional a outras policiais militares, inclusive utilizando arma de fogo, o que não é convenhamos em nenhum Estado brasileiro atividade administrativa a ser exercida no interior de quarteis, e, assim, resta demonstrado, que mesmo conhecedor da proibição do acusado de exercer qualquer outra atividade que não seja administrativa e em interior de quartel o mesmo, demonstrando total desrespeito ao Poder Judiciário e as ordens por ele emitidas, ministrou o curso aludido desrespeitando a ordem a ele imposta, e, inclusive na época comunicada a seus superiores, e para mim não existe razão a defesa ao alegar total inexistência desse descumprimento. Por outro lado, da mesma forma, houve o total desrespeito a medida cautelar de posse e porte de arma de fogo, seja da polícia militar ou parte, pois, se o mesmo utilizou de arma de fogo, mesmo sendo um policial preparada como afirmou a sua defesa, o mesmo jamais poderia utilizar armas de fogos enquanto em vigor a medida cautelar impostar por esse Juízo, e, devo destacar que a sua defesa tentou por diversas vezes nesse Juízo e no Egrégio Tribunal de Justiça a revogação dessa proibição, e, por isso, entendo que também houve o deliberado descumprimento dessa medida cautelar, de forma intencional pelo réu, que tinha pleno conhecimento da sua proibição de possuir e portar(compreendendo aqui é claro usar, mesmo em um curso profissional, arma de fogo), e, olha que esse Juízo nem esta entrando em consideração na questão que está sendo apurado se o mesmo de forma intencional acautelou arma de fogo do Batalhão da PM Ambiental como relatado as fls. 617, que se comprovadas prejudicarão e muito a situação do acusado. Desta feita, tenho que o acusado descumpriu de forma intencional pelo menos três medidas cautelares diversas da prisão impostas a esse Juízo, quando do cumprimento da ordem de habeas corpus imposta pelo Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, demonstrando total falta de desrespeito com o Poder Judiciário, bem como, a necessidade de reestabelecimento da prisão preventiva do acusado, para garantia da ordem público, pois, os fatos se mantidos no ver desse Juízo levarão a total descrédito do Poder Judiciário. Além disso, caso ser mencionado que nossa jurisprudência já se pacificou que diante da comprovação do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão a decretação da prisão preventiva é a medida correta que se impõe, senão vejamos: (...)

Por fim, cabe ser mencionado as palavras do Professor Renato Brasileiro de Lima no sentido de que de nada adianta a imposição de determinada medida cautelar se a ela não se emprestar força coercitiva. É nesse sentido que se destaca a importância dos arts. 282, §4º, e 312, parágrafo único, ambos do CPP, com a redação determinada pela Lei n. 12.403/11. Verificando o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão, o que demonstra que o acusado não soube fazer por merecer o benefício da medida menos gravosa, é possível que o juiz determine a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação, ou, em última hipótese, a própria prisão preventiva. O magistrado não está obrigado a seguir a ordem indicada no art.282, §4º, do CPP. Na verdade, incumbe a ele analisar qual das medidas é mais adequada para a situação concreta (Código de Processo Penal Comentado, 2016, Ed. Juspodivm, p. 766).

Desta forma, diante da demonstração pelo Ministério Público do Estado do Pará de descumprimento, de forma deliberada e intencional, das medidas cautelares diversas da prisão impostas por esse Juízo ao acusado, visando a garantia da ordem pública, como acima demonstrado e com fundamento no artigo 284, §4º e artigo 312, §1º, ambos do Código de Processo reestabeleço a prisão preventiva anteriores decretada em desfavor de GILDSON DOS SANTOS SOARES.

(...)

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. Ver. ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
”

Nesse compasso, transcrevo na integralidade o disposto no
artigo 312 do Código de Processo Penal
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de
descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares
(art. 282, §4º). Grifo nosso.

Assim, corroboro com o entendimento do Juízo de 1º grau, pelo que entendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares do art. 319 do CPP ao caso concreto, em virtude da prevalência dos requisitos do art. 312 do mesmo diploma processual penal retromencionados, bem como pelo fato de que contra o paciente já existir prisão decretada pelo Juízo da Vara única da Justiça Militar em 26/07/2021 (ID nº 6235108 fls. 119/141) pela prática de crime militar (ameaças) e transgressão da Disciplina Policial Militar.

A gravidade da prática dos delitos atribuídos ao Paciente se mostra evidente, não se mostrando razoável que, pessoa envolvida em delitos de tamanha gravidade, seja
incontinenti
colocada em liberdade.

O restabelecimento da prisão preventiva do demandante, está devidamente justificado pelo descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente.

A conduta do Paciente, coloca em risco a ordem social, por serem considerados graves os delitos por ele cometidos.

Nesse diapasão, não há motivos para que o mesmo aguarde o julgamento do recurso de Pronúncia em liberdade, uma vez que não soube honrar o benefício menos gravoso anteriormente aplicado, estando justificada a decretação de sua prisão preventiva.

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 29/11/2021